Tribunal: TJDFT
Processo: 0753761-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO VIA CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO DE ADESÃO. POSSIBILIDADE DE FRAUDE. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito. 1.1. A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência para a suspensão dos descontos no contracheque do autor relativos a empréstimo do contrato discutido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia está centrada em determinar se deve ser mantida a tutela antecipada deferida à autora de suspensão dos descontos do contrato de empréstimo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990) estabeleceu a responsabilidade objetiva para o fornecedor de serviços, em decorrência do dever de segurança, de informação, de transparência e de boa-fé objetiva (artigo 4o do CDC). Trata-se de princípios que estão intrinsecamente vinculados ao princípio do in dubio pro consumidor que permeia a vulnerabilidade dos consumidores diante de fornecedores. 3.1. Nesse sentido, segue entendimento desta Corte de Justiça: “1. A ausência de informação clara adequada sobre as características e implicações do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável - RMC, pode gerar desequilíbrio contratual e erro de consentimento.” (07356307020248070000, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 16/12/2024)
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “Neste momento de análise preliminar, os documentos apresentados com o pedido inicial são suficientes para indicar probabilidade do direito da agravada. Destaca-se ainda que a suspensão dos descontos é medida completamente reversível. Caso a pretensão autoral seja julgada improcedente, podem ser retomados sem causar prejuízo ao agravado, que, inclusive, poderá ser compensado com juros e correção monetária.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CDC, artigos 4o e 52.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, (07356307020248070000, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cíve DJE: 16/12/2024; TJDFT, 07319354520238070000, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 21/11/2024.